Tribunal: TJPA
Processo: 0017609-92.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017609-92.2006.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GLEIDSON GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO. PRESENÇA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente aos municípios informados quando do ajuizamento da petição inicial, uma vez que o ofício nº 679/05-CPC, assinado pelo Coronel Antônio Ferreira de Araújo (
Num. 3331186 - Pág. 9/10
), requereu o saque de diárias em favor do apelado que atuou na “Operação Veraneio” em Salinópolis. No mesmo sentido é o Boletim Geral nº 141 de 26/07/2005 (
Num. 3331186 - Pág. 11/12
).

2. Ademais, o Ofício de nº 765/05-CPC, assinado pelo Coronel Antônio Ferreira de Araújo (
Num. 3331186 - Pág. 13
) apresenta relação nominal de Policiais Militares que trabalharam na “Operação Veraneio” em Mosqueiro. É o que se verifica também com a leitura do Boletim Interno Semanal de id
Num. 3331186 - Pág. 14/15.

3.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

4. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento do magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

5. Tem-se que os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo
405
do
Código Civil
c/c o artigo
240
do novel
CPC
, e incidirão, uma única vez, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação de cobrança nº
0017609-92.2006.8.14.0301 proposta por
GLEIDSON GOMES DE SOUZA
, julgou o pedido procedente.

Em síntese, o autor relatou
ser cabo da Policia Militar, lotado no 2º BPM – Batalhão de Policia Militar, situado na Avenida Gaspar Viana, s/nº, esquina com Assis Vasconcelos, Bairro: Campina, Belém/PA, contudo, foi designado para o Município de Salinas no período de 26 de junho de 2005 a 01 de julho de 2005, a fim de reforçar o policiamento ostensivo no local, em virtude da realização da “Operação Veraneio”, o qual não recebeu o pagamento de 05 (cinco) diárias de alimentação, no valor de R$96,00 (noventa e seis reais) cada, durante o afastamento de sua sede.

Suscitou, ainda, que no ano corrente, foi designado para o Município de Mosqueiro no período de 29 de julho de 2005 a 01 de agosto de 2005, o qual novamente deixou de receber os valores devidos à 03 (três) diárias de alimentação, totalizando R$ 66,00 (sessenta e seis reais) cada diária.

Assim, requereu a
concessão da justiça gratuita e o ressarcimento das diárias devidas ao requerente, no importe de R$ 797,65 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

O Juízo singular deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação do requerido, para querendo, contestar a ação no prazo legal.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação em id. 3331187 - Pág. 1, arguindo preliminarmente, a carência da ação pela ausência de interesse de agir do requerente e, no mérito, a inexistência de diárias de alimentação pendentes, visto que não apresentou provas dos gastos com a sua alimentação como alega, sendo assim, não obedeceu ao seu dever de ônus da prova de seu direito, conforme se extrai da redação do art. 333 do CPC. Por estas razões, requereu o acolhimento da preliminar, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito, alternativamente, pleiteou pela total improcedência dos pedidos formulados em exordial.

O autor Gleidson Gomes de Souza apresentou réplica (id. 331188 - Pág. 1 a 5), refutando os argumentos trazidos e reiterando todos os termos contidos na exordial, requerendo a procedência da ação.

O Juízo de Primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“
Destarte, restando clara a obrigatoriedade do pagamento das diárias e não comprovado o
restante do seu pagamento pelo Réu, cediço o reconhecimento da procedência do pedido do
Autor quanto às parcelas cuja comprovação encontra-se supra consignada.

EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO
DO PARÁ a pagar o valor relativo às DIÁRIAS não pagas, no montante de R$678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), sendo o valor acrescido de correção monetária e juros de
mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do
momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 -
MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art.
487, I).

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do
art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é
beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido à fl. 18, bem
como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº
8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se
oportunamente.

P. R. I. C.
”

Em suas razões recursais o apelante aduziu que
no ano de 2005 os valores das diárias de alimentação para os Munícipios em questão não eram os valores alegados pelo requerente, o valor para o Município de Salinas era de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) e para o Município de Mosqueiro era de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos), sendo assim, o valor devido ao autor seria no importe de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Além disso,
insurgiu-se ainda contra o ponto da sentença que deu início aos juros moratórios, posto que o correto seria o momento em que o Estado do Pará foi devidamente citado, com base no que prevê o art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC.

O autor apresentou contrarrazões à apelação em id. 3331191 - Pág. 1 a 4, defendendo em suma, que o requerido não juntou nenhum documento capaz de comprovar que o valor utilizado para o pagamento das diárias no ano de 2005 está incorreto, ressaltando que o seu direito em relação as diárias, nasceu com o afastamento de sua sede, sendo plenamente respaldado pela única hipótese de diária previsto na Lei 5.119/84.

Quanto aos juros moratórios, sustentou que devem ser calculados desde o evento danoso de acordo com o que preceitua a súmula nº 54 do STJ, desta feita, o termo inicial fixado pelo Juízo está plenamente correto. Ao final, pugnou pela manutenção integral da r. sentença, no sentido de que seja negado provimento ao presente recurso de apelação.

O
parquet
de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Pois bem. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento das diárias requeridas.

DO MÉRITO.

Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente aos municípios informados quando do ajuizamento da petição inicial, uma vez que o ofício nº 679/05-CPC, assinado pelo Coronel Antônio Ferreira de Araújo (
Num. 3331186 - Pág. 9/10
), requereu o saque de diárias em favor do apelado que atuou na “Operação Veraneio” em Salinópolis. No mesmo sentido é o Boletim Geral nº 141 de 26/07/2005 (
Num. 3331186 - Pág. 11/12
).

Ademais, o Ofício de nº 765/05-CPC, assinado pelo Coronel Antônio Ferreira de Araújo (
Num. 3331186 - Pág. 13
) apresenta relação nominal de Policiais Militares que trabalharam na “Operação Veraneio” em Mosqueiro. É o que se verifica também com a leitura do Boletim Interno Semanal de id
Num. 3331186 - Pág. 14/15.

Pois bem. No caso em questão a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes.”

Por outro lado, as hipóteses de não recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da lei, conforme se observa a seguir:

“
Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.
”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.”

Isto posto, consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ?
AQUARTELAMENTO - ÔNUS DA PROVA
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
Na ação ordinária de cobrança cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento do policial militar ou que as verbas pleiteadas foram efetivamente quitadas.
É devida a indenização de diárias, previstas em Lei, a policial militar, em caso de deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, para atendimento de despesas de pousada, alimentação e locomoção. Consoante pacífica jurisprudência, é firme o entendimento emanado do STJ, de que os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, deverão observar os critérios de atualização (juros e correção monetária) nela disciplinados. Logo, tem-se que, em parte, a pretensão recursal merece prosperar, posto que os índices de juros e correção monetária serão os previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, apelo parcialmente provido. Mantido os demais termos da decisão recorrida. (2015.01972060-56, 146.978, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-09).”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. (LEI ESTADUAL Nº 4.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973. Preliminar de carência de ação rejeitada. No mérito: 1. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, consoante prevê o art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73. 2. No caso, perfeitamente cabível o pagamento das diárias referentes ao período de 26 de julho a 04 de agosto de 2012, em que o Policial Militar esteve deslocado da Cidade de Altamira/PA para fazer parte da operação denominada Perseu, na Cidade de Almerim/PA, conforme disposto no art. 31 da Lei Estadual n° 4.491/73,

vez que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove que foi garantido ao autor a estadia e alimentação, comprovação esta que lhe cabia e que tinha perfeitamente condição de comprovar documentalmente e não o fez, fazendo o autor jus ao recebimento das diárias durante o período pleiteado.

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSO Nº 2014.3.015175-8. Relatora: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgamento: 14/12/2015. Publicação: 17/12/2015
).
”

Nesse sentido, entendo que o Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiriam, com facilidade, demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Outrossim, quanto à alegação de que os valores das diárias devidos seriam distintos dos apontados na inicial, destaco que em momento algum o apelante anexou documentos que sustentassem essa alegação, não se desincumbindo de tal ônus probatório. De mais a mais, observo que esse argumento sequer foi aduzindo quando da apresentação da contestação, sendo suscitado apenas em apelação, o que caracteriza inovação recursal, o que torna o inviável o conhecimento de tal tese.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não devem ser apreciadas pelo Tribunal questões não suscitadas em primeiro grau, porquanto vedada pelo ordenamento jurídico pátrio a inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10479130135821001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data de Publicação: 19/02/2016).
”

Diante disso, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido inicial.

Quanto aos juros moratórios e o termo inicial de sua incidência, entendo que esse deve ser reformado.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do reconhecimento de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, esclareceu que, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora de condenações impostas à Fazenda Pública, o art. 1º-F da Lei nº
9.494
/97, nas relações jurídicas não tributárias, continua em pleno vigor, conforme trecho a seguir:

“
(...). Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº
9.494
/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor. Ressalto, por oportuno, que este debate não se colocou nas ADIs nº 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do controle concentrado, o art. 1º-F da Lei nº
9.494
/97 não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art.
100
,
§ 12
, da
CRFB
e o aludido dispositivo infraconstitucional.” (STF, Plenário Virtual, RE nº 870.947/SE - RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/04/2015).
”

Assim, tem-se que os juros moratórios serão devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo
405
do
Código Civil
c/c o artigo
240
do novel
CPC
, e incidirão, uma única vez, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança.

Já a correção monetária incidirá desde quando as verbas deveriam ter sido pagas , que deverá recair, uma única vez, até o efetivo pagamento, no mesmo índice oficial de remuneração básica, nos moldes do art. 1º-F da Lei
9.494
/1997, com redação da Lei
11.960
/2009.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I- O servidor público faz jus ao recebimento de horas extras trabalhadas, cujos cálculos devem tomar como base o valor integral da remuneração, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na legislação pertinente. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do STF. II- O denominado efeito repicão impede apenas a incidência de adicional sobre adicional anterior quando da mesma natureza, segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. III- A correção monetária incidirá uma única vez, desde quando a verba deveria ter sido paga, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros moratórios a partir da citação, aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. IV- Não alterada a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015, em percentual a ser arbitrado quando liquidado o julgado, observado o limite máximo legal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01434006920158090180, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 30/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019).”

Assim, devida a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros moratórios se dê a partir da citação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento parcial, reformando a sentença apenas no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios que deve se dar
a partir da citação,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020